Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710478-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, movido pela ora agravante em desfavor de MARCO ANTONIO DE SOUZA, indeferiu a penhora de percentual do salário do executado. Informa a agravante que requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor/agravado, em razão das informações obtidas pelas consultas feitas pelo Juízo, que noticiam o percebimento de salário considerável, totalizando mais de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) anual, como empregado do Banco do Brasil, não se justificando o indeferimento do pedido, diante das comprovadas diligências frustradas para satisfação do débito exequendo. Esclarece a agravante que, consoante consta da própria razão social, se destina precipuamente a disponibilizar crédito aos seus associados, entre eles o agravante, empregado de instituição financeira, cujos vencimentos comportam assumir empréstimos para pagamento por meio de sua renda mensal. Tece extenso arrazoado abordando temas que entende aplicáveis à tese defensiva, entre eles, a possibilidade de penhora dos rendimentos no importe de 30% (trinta por cento), desde que preservado valor suficiente à subsistência do devedor, não se tratando de impenhorabilidade absoluta, nos termos da nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em REsp no 1.582.475/MG, objetivando também garantir o direito do credor. Salienta que a regra prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil tem o condão de proteger a subsistência do executado e de sua família, dando azo à dignidade da pessoa humana, porém tal proteção não se aplica necessariamente à integralidade do montante salarial. Assevera ser possível a penhora salarial quando a dívida foi pactuada para desconto em conta no banco no qual o devedor recebe seu salário, em observância ao princípio da efetividade do processo e proporcionalidade. Afirma que resta comprovado que já foram esgotados todos os meios para localização de bens do devedor passíveis de constrição, sem êxito, sendo cabível a mitigação do rol taxativo do artigo 833 do CPC, em respeito ao princípio da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. Colaciona jurisprudência e defende a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para deferir a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão, deferindo-se o pedido de penhora de até 30% (trinta por cento). Preparo regular (ID 44923349 e 44923350). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para que se autorize, desde já, a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor/agravado. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Indefiro o pedido de penhora salarial, haja vista que somente é possível em casos excepcionais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recente precedente (REsp 1.547.561/SP), desde que garantida a subsistência digna do devedor e de sua família. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017) Ademais, a impenhorabilidade salarial é regra expressa na legislação vigente, conforme preceitua o artigo 833, IV do CPC. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. De acordo com o art. 921, inciso III e §1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução pode ser suspensa. Por outro lado, a suspensão dos atos executivos não é incompatível com o arquivamento provisório do processo. O arquivamento provisório não implica cancelamento ou baixa na distribuição, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo para o credor. Durante o prazo de suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, sem baixa na distribuição e com a suspensão do prazo prescricional. Durante o período de 1 (ano), a execução e o prazo prescricional ficarão suspensos, nos termos do § 1o do artigo 921 do CPC. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano e, não localizado nenhum bem penhorável, o arquivamento provisório, automaticamente, se tornará definitivo, quando o prazo de prescrição intercorrente volta a correr, nos termos do § 2o e § 4o do artigo 921 do CPC. O arquivo provisório não gera qualquer prejuízo porque não neutraliza os efeitos da suspensão requerida, em especial a suspensão do prazo prescricional pelo período máximo de 1 (um) ano. Ademais, o credor, a qualquer momento, poderá requerer o desarquivamento dos autos, mediante mera petição, quando encontrar bens penhoráveis, nos termos do § 3o do artigo 921 do CPC. Se não há prejuízo, não há nulidade. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Determino o arquivamento provisório dos autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, durante o período de suspensão. Após o prazo de 1 (um) ano, independente de novo despacho e, caso não haja manifestação do credor, o arquivamento se torna definitivo com a retomada do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o, do artigo 921 do CPC). Nesse exame de cognição sumária, verifico que os requisitos para a pretendida atribuição do efeito suspensivo se fazem presentes. Senão vejamos. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários-mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Por conseguinte, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça-STJ possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor. Nesta esteira, o Tribunal da Cidadania destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só essa hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei No caso dos autos, foi demonstrado que o devedor/agravado é empregado de Banco do Brasil e que aufere renda mensal bruta em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como se observa da declaração de imposto de renda colacionada pela agravante, ostentado, nesse exame inicial, capacidade econômica para arcar com o valor atualizado da dívida que alcança R$ 79.868,16 (setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), conforme cálculos apresentados na origem. Nesse aspecto, a pretensão veiculada no recurso de agravo revela-se pertinente. Lado outro, já houve determinação de arquivamento do feito, existindo possibilidade de malogro do feito executivo diante da frustração das diligências já realizadas com vistas à localização de bens passíveis de penhora. In casu, há pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado. Entendo possível, neste momento inicial, ante a ausência de outras informações do executado, que a medida constritiva alcance o patamar de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado. Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO pleiteado, para autorizar a penhora mensal de 10% (dez por cento) do salário líquido do devedor/agravado Marco Antonio de Souza, com a consequente expedição de ofício ao órgão pagador, a ser feita pelo Juízo na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator